Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-78.2025.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000561-78.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILUCIA ANTONOW - CPF: 019.144.171-60 (APELANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (APELADO), RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA - CPF: 037.593.731-51 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. cheque prescrito. embargos monitórios. julgamento antecipado. inexistência de cerceamento de defesa. alegações genéricas de quitação e agiotagem. ausência de memória de cálculo. multa em embargos de declaração protelatórios. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cheque prescrito, rejeitou os embargos monitórios opostos pela requerida e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor do autor.

II. Questões em discussão

Há quatro questões:
i
)
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

ii
) se as alegações de quitação integral e agiotagem afastam a incidência do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC;
iii
) se o cheque prescrito constitui prova escrita idônea para a ação monitória; e
iv
) saber se subsiste a multa aplicada nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental existente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, sobretudo quando a parte não demonstra a utilidade concreta da prova requerida.

As alegações de quitação e agiotagem, desacompanhadas da indicação objetiva do valor reputado correto e sem demonstrativo discriminado da dívida, revelam impugnação genérica ao débito, atraindo a incidência do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A simples juntada de extratos bancários sem vinculação analítica ao cheque cobrado não satisfaz o ônus processual mínimo exigido.

O cheque prescrito constitui prova escrita sem eficácia executiva apta ao manejo da ação monitória, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente quando a demanda é proposta contra o emitente.

Apresentada a cártula, incumbe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovadas a quitação nem a alegada agiotagem, subsiste a pretensão monitória.

Mantém-se a multa aplicada nos embargos de declaração quando evidenciado o uso do recurso para mera rediscussão de matéria já decidida, sem indicação de vício integrativo.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova documental existente é suficiente ao deslinde da controvérsia.

2. Nos embargos à ação monitória, alegações de quitação, excesso ou inexigibilidade do débito exigem impugnação objetiva acompanhada de demonstrativo idôneo.

3. O cheque prescrito constitui prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

4. É cabível multa quando os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., 373, II, 700, 702, §§ 2º e 3º, 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula nº 299; STJ, Súmula nº 531; TJMT, RAC nº 1001009-86.2022.8.11.0111,
Relª
Desª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, RAC nº 0001910-35.2018.8.11.0039, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024; TJMT, RAC nº 1016789-65.2023.8.11.0003,
Relª
Desª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por MARILUCIA ANTONOW contra a sentença proferida
pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
,
nos autos da Ação Monitória n
º
1000561-78.2025.8.11.0024, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela requerida
ora apelante
e julgou procedente o pedido inicial formulado por JAIRO SECUNDINO HIPOLITO
ora apelado
, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial fundado em cheque prescrito.

Em razões recursais (ID 345337854), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória, a qual reputa necessária para comprovar a quitação do débito e a prática de agiotagem.

No mérito, alega que o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC não seria aplicável ao caso, por não se tratar de mera alegação de excesso de cobrança, mas de quitação integral e inexigibilidade da obrigação.

Defende, ainda, que os documentos juntados mereciam exame mais aprofundado,
motivo pelo qual
insiste na necessidade de instrução probatória
.

Ao final, r
equer a reforma da sentença, com o acolhimento de suas teses defensivas, bem como o afastamento da multa
de 1% (um por cento)
aplicada nos embargos de declaração.

Foram apresentadas as contrarrazões no id.
345337859
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
P
RELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de provas necessárias para demonstrar a quitação do débito e a alegada prática de agiotagem.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do CPC
1
, o julgamento antecipado é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Do mesmo modo, o art. 370, parágrafo único, do CPC
2
autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

No caso, a sentença foi expressa ao afirmar que a controvérsia poderia ser resolvida com base na prova documental já produzida, reputando desnecessária a dilação probatória.

Além disso, registrou que a embargante não apresentou demonstrativo discriminado da dívida e nem estabeleceu correlação analítica entre os extratos bancários juntados e a obrigação representada pelo cheque.

A controvérsia cinge-se à análise da exigibilidade do crédito estampado no cheque que instrui a inicial, diante das alegações de agiotagem e quitação formuladas pela embargante.
Veja-se:

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão
controvertida, embora envolva matéria de fato e de direito, pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, sendo desnecessária a produção de outras provas. (...)
No caso em tela, a embargante fundamenta sua defesa em duas teses centrais: a prática de agiotagem e a quitação integral do débito. Ambas as alegações, em essência, traduzem a arguição de que o autor pleiteia quantia superior à devida (seja porque a dívida é menor em razão dos juros ilegais, seja porque ela já foi extinta pelo pagamento).
Contudo, a embargante limitou-se a alegar de forma genérica, sem, contudo, declarar o valor que entende correto e, principalmente, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exige o § 2º do dispositivo legal supracitado
. A simples juntada de extratos bancários, sem a devida correlação analítica com o débito específico em cobrança, não supre a exigência legal de uma memória de cálculo. A ausência de tal requisito processual acarreta, por força de lei, a rejeição liminar dos embargos, caso este seja seu único fundamento, ou o não conhecimento da alegação de excesso. Na hipótese dos autos, toda a matéria de defesa gravita em torno da inexigibilidade do valor cobrado, o que atrai a incidência da sanção processual. Dessa forma, o não conhecimento das teses defensivas da embargante é medida que se impõe, por manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do procedimento dos embargos.
(PJE nº
1000561-78.2025.8.11.0024
– ID
345336948
).

É certo que a
simples alegação genérica de necessidade de prova oral não basta para caracterizar cerceamento, sobretudo quando a parte não individualiza, de forma objetiva, quais
fatos concretos
somente poderiam ser demonstrados por instrução adicional.

Cumpre destacar, ademais, que a sentença não se apoiou unicamente na ausência de instrução probatória.

Com efeito, o Juízo de origem também
consignou
que a embargante não atendeu ao disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC
3
, por não indicar o
valor que entendia devido nem apresentar memória de cálculo, bem como considerou que os extratos bancários foram juntados sem correlação analítica com o cheque cobrado.

Nesse contexto, não se evidencia cerceamento de defesa, mas sim o reconhecimento de que a defesa foi apresentada sem a delimitação técnica mínima exigida pela legislação processual e sem suporte documental bastante para justificar a abertura da fase instrutória.

Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento de defesa, pois a mera invocação de necessidade de dilação probatória, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a utilidade e pertinência da prova pretendida, não impede o julgamento antecipado da lide.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as alegações de agiotagem e de má-fé do portador não se encontram acompanhadas de prova mínima apta a justificar a dilação probatória, sendo legítimo o indeferimento de prova exclusivamente testemunhal para infirmar título cambial formalmente regular. (TJMT, RAC nº 1001009-86.2022.8.11.0111,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A
ratio

decidendi
do julgado amolda-se à hipótese dos autos, pois a apelante pretende a reabertura da instrução para comprovar agiotagem e quitação sem, contudo, ter apresentado suporte probatório mínimo e individualizado apto a justificar a ampliação da fase instrutória.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

II
I

–

MÉRITO RECURSAL

II
I.I –

Da aplicação do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC

A apelante defende a inaplicabilidade do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, sob o argumento de que não alegou mero excesso de cobrança
nos embargos à ação monitória
, mas quitação integral e inexigibilidade da obrigação.

Sem razão.

A sentença consignou que as teses de quitação e agiotagem, tal como articuladas, impugnam a exigibilidade do valor cobrado sem a correspondente delimitação objetiva do montante reputado correto nem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, razão pela qual aplicou o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Também registrou que os extratos foram juntados sem correlação analítica com o cheque discutido.
Veja-se:

(...) a embargante fundamenta sua defesa em duas teses centrais: a prática de agiotagem e a quitação integral do débito. Ambas as alegações, em essência, traduzem a arguição de que o autor pleiteia quantia superior à devida (seja porque a dívida é menor em razão dos juros ilegais, seja porque ela já foi extinta pelo pagamento). Contudo, a embargante limitou-se a alegar de forma genérica, sem, contudo, declarar o valor que entende correto e, principalmente, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exige o § 2º do dispositivo legal supracitado. A simples juntada de extratos bancários, sem a devida correlação analítica com o débito específico em cobrança, não supre a exigência legal de uma memória de cálculo. A ausência de tal requisito processual acarreta, por força de lei, a rejeição liminar dos embargos, caso este seja seu único fundamento, ou o não conhecimento da alegação de excesso. Na hipótese dos autos, toda a matéria de defesa gravita em torno da inexigibilidade do valor cobrado, o que atrai a incidência da sanção processual.
(ID
345336948
)

A compreensão adotada pelo Juízo de origem mostra-se consentânea com a finalidade da norma processual. O dispositivo legal busca impedir impugnações genéricas ao valor cobrado, exigindo da parte embargante a delimitação objetiva da controvérsia.

A propósito, colha-se entendimento deste e. Tribunal:

As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes. (TJMT, RAC nº 0001910-35.2018.8.11.0039, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Nessa perspectiva, ainda que a defesa venha rotulada como “quitação integral” ou “inexigibilidade”, subsiste a necessidade de demonstração minimamente técnica da insurgência quando, na prática, se pretende afastar, total ou parcialmente, a quantia exigida na monitória.

No caso, a sentença foi expressa ao assentar que os extratos bancários apresentados não vieram acompanhados de correlação analítica com o cheque cobrado, de modo que a simples juntada desses documentos não supre a exigência legal nem permite concluir, de forma objetiva, pela extinção da obrigação.

Esse entendimento, ademais, foi reafirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao consignar que a tese de quitação integral, tal como deduzida, também exigia da embargante a indicação do quantum reputado correto, “ainda que seja zero”, e a correspondente demonstração técnica, o que não ocorreu
:

(...) a alegação de quitação integral, assim como a de agiotagem, traduz, em sua essência, a arguição de que o autor pleiteia quantia superior à devida. O racional do art. 702, § 2º, do CPC é impor ao embargante o dever de objetividade e lealdade processual, exigindo que, ao impugnar o valor cobrado, declare de imediato o quantum que entende correto
(ainda que seja zero) e apresente o correspondente demonstrativo de cálculo. (...) a tese de quitação se insere na hipótese de alegação de excesso, o que atrai a incidência do requisito legal não cumprido pela embargante
. (ID
345337853
)

Assim, não se verifica
error
in procedendo
nem
error
in
judicando
na aplicação do dispositivo legal, devendo ser mantida a conclusão de que a defesa foi apresentada sem a delimitação objetiva e sem o suporte técnico mínimo exigidos pela legislação processual.

II
I.
I
I –

Do cabimento da ação monitória fundada em cheque prescrito

A apelante alega, em essência, que a pretensão monitória não poderia prevalecer nos moldes em que foi ajuizada, insistindo na inexigibilidade da obrigação representada pelo cheque prescrito.

No entanto, observa-se que a sentença está em consonância com o entendimento consolidado do c. STJ, pelas Súmulas 299 e 531,
in
verbis
:

Súmula 299: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula 531: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

A s
entença
, aliás, registrou que
a demanda foi
i
nstruída com o cheque e planilha de atualização do débito, o que atende à exigência de prova escrita sem eficácia executiva prevista no art. 700 do
CPC
.
4

Sobre o tema:

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, a apresentação da cártula constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da demanda, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto. (TJMT, RAC nº 1005245-22.2019.8.11.0003,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)

Desse modo, a utilização do cheque prescrito como prova escrita sem eficácia executiva, apta a embasar a pretensão monitória, mostra-se juridicamente adequada, não havendo nulidade ou inadequação da via eleita.

II
I.III –

Do ônus da prova quanto à quitação e à alegação de agiotagem

A apelante alega que a dívida foi quitada e que o cheque objeto da cobrança teria origem em prática de agiotagem, sustentando que os extratos bancários juntados aos autos demonstrariam pagamentos realizados em favor do apelado.

A tese, porém, não se sustenta.
No presente caso, é possível extrair da sentença recorrida, que o Juízo singular entendeu que a embargante não
demonstrou, de forma inequívoca, a vinculação dos valores constantes dos extratos bancários ao cheque cobrado, nem apresentou lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança à alegação de agiotagem.

Além disso,
destacou que os documentos juntados não foram acompanhados de correlação analítica apta a comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Pois bem. Em se tratando de ação monitória
fundada em cheque prescrito, uma vez apresentada a cártula como prova escrita idônea, transfere-se ao embargante o ônus de desconstituir a pretensão inicial
, nos termos do que dispõe o artigo
373, II, do CPC
– o qual impõe ao réu a necessidade de comprovar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo autor
.

Neste sentido:

O apelante reconhece ter contraído empréstimo, o que reforça a existência de obrigação.
As afirmações de quitação ou juros abusivos não foram comprovadas, cabendo-lhe o ônus da prova, nos termos do art.373,II, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a mera alegação de agiotagem, sem suporte probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do título. (...)
A alegação de agiotagem exige a apresentação de indícios mínimos para justificar a inversão do ônus da prova, ônus do qual não se desincumbiu o apelante
. (TJMT, RAC nº 1016789-65.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025).

Assim, a alegação de quitação ou de agiotagem, desacompanhada de demonstração objetiva e individualizada de sua pertinência ao cheque cobrado, não se revela suficiente para afastar a procedência da monitória.

II
I.IV –

Da multa aplicada nos embargos de declaração

A apelante
se insurge contra a multa aplicada pelo Juízo singular nos
embargos de declaração
, sustentando tratar-se de recurso integrativo, o qual não possuía caráter protelatório e apenas foi oposto para sanar
omissões e contradições do julgado, razão pela qual requer o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Novamente sem razão.

A decisão que julgou os
aclaratórios
consignou, de maneira expressa, que não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença, e que a insurgência se limitava à tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, motivo pelo qual aplicou a multa de 1
%
(
um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência d
este e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a incidência da penalidade quando os embargos declaratórios são manejados com finalidade manifestamente protelatória
. Veja-se:

Considera-se legítima a multa aplicada em embargos de declaração, por configurado o caráter manifestamente protelatório, diante da ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. (TJMT,
Agint
nº 1001723-34.2025.8.11.9005, Relator JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026).

A reiteração de alegações já enfrentadas sem novos elementos justifica a aplicação da multa por embargos protelatórios. (TJMT, RED nº 1080380-70.2024.8.11.0001, Relatora
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026).

Desse modo, como a decisão recorrida explicitou de forma fundamentada que os embargos pretendiam apenas rediscutir o mérito da causa, sem apontar vício integrativo efetivo, não há fundamento suficiente para afastar a multa imposta.

IV
– DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em obediência ao artigo 85, §11, do CPC,
majoro os honorários em
2
%
(dois por cento)
do que foi estabelecido na sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026